Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-64.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000990-64.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Valor da Causa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 355.942.921-87 (AGRAVADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO A VALOR DA CAUSA – AÇÃO DECLARATÓRIA – VALOR DA CAUSA SIMBÓLICO – INVIABILIDADE – CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 258, do CPC/73 (atual art. 291, do CPC/2015) o valor atribuído à causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelo autor, ou seja, a vantagem financeira ou patrimonial que se pretende obter com a demanda.

Em se tratando de ação declaratória o valor da causa deverá corresponder ao interesse econômico pretendido pela parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão que julgou improcedente o incidente de impugnação ao valor da causa movido em desfavor de
Nize Asvolinsque Peixoto
.

Nas razões de recurso, o agravante sustenta que apesar da demanda visar o pronunciamento de cunho declaratório, ou seja, a inexigibilidade da incidência do Imposto de Renda sobre rendimentos provenientes de Aposentadoria, a agravada pleiteou a restituição dos valores que entende ter sido recolhido indevidamente, ou seja, apresenta-se evidente o conteúdo econômico, devendo, por isso, ser observado a regra do artigo 259, inciso IV, do CPC/73.

Pede o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a emenda ao simbólico valor atribuído à causa, com as consequências a serem suportadas pela agravada.

Sem pedido de liminar.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a agravada deixou o prazo transcorrer
in albis
(certidão de Id. 2061629).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 2157635, opinou pelo provimento do recurso.

No Id. 5540327 foi proferida decisão declarando a incompetência deste Tribunal e determinando a remessa do feito à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que foi objeto de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (Id. 8087413).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início,
revogo
a decisão proferida no Id. 5540327, que declarou a incompetência do Tribunal e determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, em analogia à tese fixada no IRDR n. 85560/2016
(valor da causa que não ultrapassa 60 salários mínimos), porquanto o objeto de insurgência recursal é exatamente o valor da causa.

Pois bem.

Pretende o agravante a reforma da decisão que julgou improcedente o incidente de impugnação ao valor da causa movido em desfavor de Nize Asvolinsque Peixoto.

Cinge-se a controvérsia dos autos ao valor da causa atribuído à ação declaratória de inexistência de relação jurídica para não incidência do Imposto de Renda sobre Rendimentos de Aposentadoria interposta pela autora, ora agravada, arbitrado em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Sobre o instituto do valor da causa, o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento da demanda, previa em seu artigo 258 que “
A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato
”.

Os artigos 259 e 260 do CPC/73 encarregaram-se de estabelecer os critérios para apuração do valor da causa, vinculando-os à natureza do pedido.

Já o Código de Processo Civil de 2015 em seu artigo 291 dispõe que: “
A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”

E o artigo 292 enumera os critérios a serem observados para a fixação do valor da causa em específicas situações, nos seguintes termos:

“
Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I
- na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II
- na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III
- na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV
- na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V
- na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI
- na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII
- na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII
- na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1o
Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2o
O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3o

O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
.” (destaquei)

Dos dispositivos legais, extrai-se que o valor atribuído à causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pela parte autora, ou seja, a vantagem financeira ou patrimonial que se almeja obter com a demanda.

No caso dos autos, verifica-se que a agravada pretende com a demanda a declaração de inexistência de relação jurídico tributária referente à retenção do Imposto de Renda sobre os proventos oriundos de aposentadoria, bem como pleiteou a restituição dos valores indevidamente retidos desde a data de sua aposentação, devidamente acrescidos de juros e correção monetária (Id. 49225907 – pág. 28 dos autos principais sob n. 0043480-68.2013.8.11.0041).

Com efeito, a circunstância de ter sido formulado pedido de natureza declaratória não autoriza que se atribua à causa valor simbólico, principalmente neste caso em que, a vingar a sua pretensão declaratória, a agravada obterá a invalidação dos descontos do Imposto de Renda sobre os seus rendimentos de aposentadoria e, consequentemente, uma vantagem patrimonial mensurável, resultante da restituição dos valores descontados indevidamente desde a data de sua aposentadoria (01/12/2005 – Id. 49225907 – pág. 36 dos autos principais sob n. 0043480-68.2013.8.11.0041).

Ademais, não havendo como precisar o valor exato do conteúdo econômico perseguido pela parte demandante, se figura admissível à indicação por estimativa, que se aproxime do
quantum
objeto da pretensão deduzida. Ou seja, a parte deve propor o valor da causa com base, pelo menos, em estimativa, dentro dos parâmetros da razoabilidade, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, entendo que nas ações declaratórias, o valor da causa deve corresponder ao do interesse econômico em discussão.

A propósito, nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CONDENAÇÃO NA SENTENÇA ARBITRAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Estando os fatos delineados no acórdão recorrido e sendo a questão eminentemente de direito, o recurso não encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o valor da causa, mesmo nas ações declaratórias, deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte.
Precedentes. 3.
No caso, ao requerer a declaração de nulidade da sentença arbitral, pretende a recorrente anular o próprio título executivo, de forma que o valor da condenação contido na sentença deve ser o parâmetro para definição do valor da causa na ação declaratória.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1630526/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ACOLHIMENTO PARCIAL – PELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – ART. 1015 DO CPC/15 – MITIGAÇÃO – TEMA 988 DO STJ – INÉPCIA DA INICIAL – INEXISTÊNCIA – PETIÇÃO APTA – MÉRITO – VALOR DA CAUSA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO – AÇÕES DE EXECUÇÃO EM CURSO – SUSPENSÃO – PREJUDICIALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Malgrado as hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC serem taxativas, o STJ, quando do julgamento do Tema 988, sedimentou a possibilidade de se dar interpretação extensiva e analógica aos incisos do referido dispositivo, bem como admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência.
Nas ações declaratórias o valor da causa deve corresponder ao do interesse econômico pretendido pelo manejo da ação
. É plenamente factível o ajuizamento de ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais c/c consignatória em pagamento, visando o depósito judicial dos valores incontroversos, não havendo falar-se em inépcia do pedido. Havendo prejudicialidade entre demandas conexas, é prudente a suspensão do feito, em atenção à segurança jurídica. Recurso desprovido.” (N.U 1021888-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021) (destaquei)

Desse modo, o valor da causa, na hipótese dos autos, deverá corresponder ao
quantum
que a autora/agravada pretende a título de restituição de valores que alegada ter pago indevidamente.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de reformar a decisão recorrida, para julgar procedente a impugnação ao valor da causa, para que a agravada apresente nos autos o valor da causa compatível com o que alega ter sido pago indevidamente, a título de Imposto de Renda. Julgo prejudicado os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso no Id. 8087413.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021